Tribunal: TJSP
Processo: 2088897-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória que nega o direito de apelar em liberdade com base nas peculiaridades do caso concreto. Persistência das circunstâncias de fato e de direito que ensejaram o cárcere preventivo. Manutenção de medidas de proteção à ordem pública. Excesso de prazo na expedição de guia de recolhimento e cadastro do processo de execução. Constrangimento

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória que nega o direito de apelar em liberdade com base nas peculiaridades do caso concreto. Persistência das circunstâncias de fato e de direito que ensejaram o cárcere preventivo. Manutenção de medidas de proteção à ordem pública. Excesso de prazo na expedição de guia de recolhimento e cadastro do processo de execução. Constrangimento ilegal caracterizado. Liminar confirmada. Ordem parcialmente deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088897-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ANDERSON
DA SILVA LIMA e Impetrante ELISABETE APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a liminar
anteriormente deferida, CONCEDERAM PARCIALMENTE A ORDEM, apenas
para determinar que a apontada autoridade coatora expeça a Guia de Recolhimento
Provisória em favor do paciente e seja oficiado ao DEECRIM 1a RAJ, a fim de que
proceda ao cadastro do processo de execução penal do ora paciente, caso ainda não o
tenha feito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088897-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.414
Habeas corpus no 2088897-72.2020.8.26.0000
Impetrantes: Marcello Conceição e Elisabete Aparecida da Silva
Paciente: Anderson da Silva Lima
Impetrado: MM. Juízo da 28a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Habeas
corpus.
Tráfico
ilícito
de
drogas.
Sentença
condenatória que nega o direito de apelar em liberdade com
base nas peculiaridades do caso concreto. Persistência das
circunstâncias de fato e de direito que ensejaram o cárcere
preventivo. Manutenção de medidas de proteção à ordem
pública. Excesso de prazo na expedição de guia de
recolhimento
e
cadastro
do
processo
de
execução.
Constrangimento ilegal caracterizado. Liminar confirmada.
Ordem parcialmente deferida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 28a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo - processo no 1503721-17.2019.8.26.0228.
Alegam, em síntese, que o paciente foi condenado às penas de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Afirmam que o paciente sofre constrangimento ilegal porque a r.
sentença negou o direito de apelar em liberdade e ainda não foi expedida a
Guia de Recolhimento Provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088897-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ressaltam que o paciente já faz jus à progressão de regime prisional,
que ainda não foi requerida porque não iniciado o respectivo processo de
execução.
Requerem a concessão da ordem, para que o paciente possa recorrer em
liberdade.
A liminar foi parcialmente deferida, somente para determinar a
expedição da Guia de Recolhimento Provisória (fls. 29/31).
Prestadas as informações (fls. 35/36), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
45/47).
É o relatório.
Concedo
parcialmente
a
ordem,
ratificando-se
a
liminar
anteriormente deferida.
Analisando
os
autos,
verificam-se
presentes
os
requisitos
autorizadores da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum
libertatis).
Verifica-se da ação penal, que o paciente foi preso em flagrante no dia
14 de fevereiro de 2019, juntamente com o corréu Evaristo Alves Xavier, pela
suposta prática do crime de tráfico de droga. A prisão foi convertida em
preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente, em
razão da expressiva quantidade de drogas apreendida, na conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088897-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
instrução criminal e aplicação da lei penal (fls. 47/51 do processo de origem).
Posteriormente, o paciente foi denunciado porque, agindo com o corréu
Evaristo Alves Xavier, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico,
1.855,2g de Cannabis sativa distribuída em 146 invólucros e 04 porções,
156,5g de cocaína em dois potes e 174g de crack, distribuída em 57 invólucros,
sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar. Consta,
ainda, que eles traziam consigo R$ 2.131,00 em dinheiro, além de balança de
precisão, diversas embalagens e três folhas de caderno contendo a contabilidade
do tráfico (fls. 80/82 do processo de origem).
Após a instrução, o paciente foi condenado às penas 05 (cinco) anos
de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo
legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A r.
sentença indeferiu o recurso em liberdade (fls. 230/240 da ação originária).
Verifica-se dos autos, que a autoridade coatora justificou a negativa do
apelo em liberdade por subsistirem os motivos que ensejaram a decretação da
prisão preventiva.
Assim, diversamente do alegado pelos impetrantes, a decisão que
negou o direito de apelar em liberdade encontra-se devidamente
fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.
Portanto, considerando as características do caso concreto, necessária a
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, sendo
insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088897-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ademais, ressalto que, segundo posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça, as condições subjetivas do paciente, por si sós, não
afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos
legais. Nesse sentido:
(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente
não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.
Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)
Assim, preenchidos os requisitos legais, correta a manutenção do cárcere
cautelar.
Em relação à expedição da Guia de Recolhimento Provisória, consoante
as informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 35/36), foi expedida no
dia 11 de maio de 2020. Contudo, não se tem notícia do cadastramento da
respectiva execução.
Desse modo, a fim de se evitar maiores prejuízos ao paciente, determino
seja oficiado ao DEECRIM 1a RAJ para que proceda ao cadastramento da
execução do ora paciente, caso ainda não o tenha feito.
Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, apenas para determinar que a
apontada autoridade coatora expeça a Guia de Recolhimento Provisória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088897-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
favor do paciente e seja oficiado ao DEECRIM 1a RAJ, a fim de que proceda ao
cadastro do processo de execução penal do ora paciente, caso ainda não o tenha
feito.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator